Tribunal: TJPA
Processo: 0006757-68.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006757-68.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MANOEL RAIMUNDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PELO ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para excluir férias acrescidas de terço constitucional e afastar condenação relativa a recolhimentos previdenciários, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2012 a servidor comissionado, além do reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 diante da alegada ausência de comprovação da prestação de serviços; (ii) estabelecer se, no caso, é cabível o afastamento da sucumbência recíproca em razão de suposto êxito substancial do ente público na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente municipal assume o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao alegar prestação parcial de serviços, o que não demonstra por ausência de documentação idônea.

4.

A existência de vínculo funcional ativo, sem registro de exoneração e com continuidade contratual comprovada, autoriza a presunção de prestação de serviço no período questionado.

5.

A Administração Pública detém os registros funcionais e financeiros do servidor, não podendo transferir ao particular o ônus de provar a ausência de pagamento.

6.

A ausência de prova de pagamento do salário mensal, aliada à existência de pagamento do décimo terceiro, reforça a inadimplência da verba salarial.

7.

A configuração de sucumbência recíproca decorre do êxito parcial de ambas as partes, não se aplicando a exceção do art. 86, parágrafo único, do CPC, por não se tratar de decaimento mínimo.

8.

O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, legitimando a manutenção dos seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor quando alegada prestação parcial de serviços. 2. A continuidade do vínculo funcional sem prova de exoneração autoriza a presunção de efetiva prestação laboral. 3. Não se afasta a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito relevante, ainda que parcial, na demanda. 4. O agravo interno que não apresenta fundamentos novos não justifica a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, I e II, 1.021, § 3º, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico sobre a possibilidade de manutenção dos fundamentos da decisão agravada na ausência de argumentos novos no agravo interno.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 27242806), que que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, para excluir da condenação o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, por ausência de comprovação de impedimento ao seu gozo, bem como, de ofício, declarou-se a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria relativa aos recolhimentos previdenciários, tornando sem efeito a respectiva condenação. Manteve-se, contudo a condenação ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012, por ausência de prova, por parte do ente municipal, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, reconhecendo-se, ainda, a sucumbência recíproca, a ensejar a redistribuição dos honorários advocatícios.

Irresignado, o Município de Barcarena interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 28399585), insurgindo-se contra a condenação ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012. Argumenta que o agravado exercia cargo comissionado vinculado à Câmara Municipal e que não restou comprovada a efetiva prestação de serviços durante todo o mês em questão. Aduz que o único documento constante dos autos referente a dezembro de 2012 diz respeito ao 13º salário, o qual não comprovaria o labor mensal. Invoca o art. 373, inciso I, do CPC, defendendo que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não teria se desincumbido.

Sustenta, ademais, a inexistência de sucumbência recíproca. Assevera que o Município obteve êxito substancial na Apelação, com a reforma da sentença em pontos relevantes, restando apenas parcela mínima da condenação. Invoca, para tanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, decaindo a parte adversa de parcela mínima do pedido, não há falar em sucumbência recíproca, devendo o outro litigante responder integralmente pelas despesas e honorários.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de excluir integralmente a condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2012, bem como para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, isentando o Município do pagamento de honorários advocatícios.

Não foram ofertadas contrarrazões (ID 29821543).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal apenas em verificar o acerto, ou não, da condenação do Município de Barcarena ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012, sob o fundamento de que o ente público não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, bem como se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca reconhecida, à luz do parcial provimento da apelação, considerando que o agravante sustenta ter obtido êxito substancial no julgamento e que não restaria comprovada a efetiva prestação de serviço no período questionado.

No caso em exame, verifica-se que o agravante se limitou, em essência, a reproduzir as razões já expendidas na Apelação Cível, insistindo na tese de inexistência de prova da efetiva prestação de serviço no mês de dezembro de 2012 e na alegada inadequação do reconhecimento da sucumbência recíproca, sem, contudo, trazer qualquer fundamento jurídico novo, prova adicional ou fato superveniente capaz de abalar os pilares da decisão agravada.

No que concerne à verba salarial referente ao mês de dezembro de 2012, a decisão monocrática assentou, com precisão técnica, que incumbia ao ente municipal demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. É incontroverso que o agravado exercia cargo comissionado junto à Câmara Municipal de Barcarena, permanecendo em atividade, inclusive com renovação contratual em 01/01/2013, conforme Portaria nº 160/2013 constante dos autos. Não há qualquer registro formal de exoneração no período discutido, tampouco prova de interrupção do vínculo funcional.

Ao alegar que o servidor teria laborado apenas 16 dias no mês de dezembro de 2012, o Município assumiu o ônus de comprovar tal assertiva. Todavia, não trouxe aos autos folha de ponto, controle de frequência, ato administrativo delimitando o período efetivamente trabalhado, comprovante de pagamento proporcional ou qualquer outro documento idôneo que demonstrasse a ocorrência do alegado labor parcial. O único documento referente ao período indica o pagamento do décimo terceiro salário, nada constando quanto ao salário mensal de dezembro, circunstância que reforça a conclusão quanto ao inadimplemento.

À luz dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da legalidade e o da formalização dos atos administrativos, não se pode transferir ao servidor o encargo de provar a inexistência de pagamento quando a Administração detém a integralidade dos registros funcionais e financeiros. Comprovada a existência do vínculo e a continuidade do exercício do cargo, presume-se a prestação do serviço, cabendo ao ente público demonstrar eventual causa legítima de não pagamento, o que não ocorreu.

A decisão agravada observou, portanto, a correta distribuição do ônus da prova e aplicou, com rigor técnico, os postulados processuais pertinentes, inexistindo qualquer equívoco a ser reparado.

No tocante à sucumbência recíproca, igualmente não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática deu parcial provimento à Apelação, excluindo da condenação o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e afastando a obrigação relativa às contribuições previdenciárias, mantendo, contudo, a condenação quanto ao salário de dezembro de 2012. Evidencia-se, assim, que ambas as partes experimentaram êxito e derrota em proporções juridicamente relevantes.

A hipótese não se amolda ao parágrafo único do art. 86 do CPC, que excepciona a sucumbência recíproca apenas quando o litigante decai de parte mínima do pedido.

O agravante, ao sustentar êxito substancial, não demonstra concretamente a mínima expressão econômica ou jurídica da parte remanescente da condenação, limitando-se a invocar, de forma abstrata, o dispositivo legal, sem invalidar o fundamento central da decisão.

Ressalte-se, novamente, que o Agravo Interno não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão recorrida, limitando-se à repetição das teses já examinadas e rejeitadas. A decisão agravada enfrentou detidamente todas as questões suscitadas, com fundamentação adequada e coerente com o conjunto probatório dos autos.

Por fim, têm-se que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 27/05/2026